Tribunal: TJBA
Processo: 8065279-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065279-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Em suas razões, o Estado postulou a extinção do processo, face ao ajuizamento de aç
ão
idêntica tombada sob n.º 80
00615
-
22
.20
19
.8.05.01
46
. Requereu a condenação do embargad
o
em litigância de má-fé.

2. No caso, o embargado ajuizou ação
com as mesmas partes
, pedido e causa de pedir, nos termos do § 1.º, art. 337 do CPC,
configurando a litispendência,
cabendo a extinção sem mérito do presente mandado de segurança.

3. Quanto a condenação em litigância de má-fé, verifica-se que o embargado agiu de má-fé, pois ajuizou duas demandas discutindo o mesmo fato, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, incidindo em litigância de má-fé, com base no art. 80, inc. V, do CPC.

4. Voto
no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos infringentes
, para reconhecer a litispendência e determinar
a
extinção, sem mérito do
presente
mandado de segurança,
arbitrando multa por litigância de má-fé no percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 80
65279
-
73
.2023.8.05.0000.1.ED,
em que figura como embargante o
Estado da Bahia
e como embargado,
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça